Tribunal: TJDFT
Processo: 0722416-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SEPARAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE PARTILHA DOS BENS DO CASAL. BENFEITORIA. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE FAMÍLIA ACERCA DA PARTILHA. PERMANÊNCIA DA EX-CÔNJUGE NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
Síntese do litígio: " Trata-se de ação de reintegração de posse, na qual o autor alega ter sofrido esbulho na posse do apartamento que seria de sua propriedade exclusiva. Afirma ter recebido o bem por herança durante a constância do casamento com a ré e que, em razão do regime de bens da união, o bem imóvel seria incomunicável. Por sua vez, a parte ré alega que foram implementadas no bem benfeitorias consideráveis e que, antes da partilha e da decisão acerca das benfeitorias no Juízo de Família, não haveria que se falar em esbulho. Eis a síntese do litígio".
1. Apelação interposta contra sentença de improcedência do pedido autoral, proferida na ação de reintegração de posse, em que o magistrado sentenciante entendeu “até que seja definida a partilha e resolvida a lide entre as partes a respeito da partilha dos bens do casal, benfeitorias incorporadas ao bem imóvel e direitos da requerida sobre o imóvel e/ou benfeitorias, questões que somente o Juízo de Família pode apreciar, não há que se falar em esbulho possessório.”
2. Na inicial, o autor alegou que: a) pretende reaver a posse do apartamento, o qual recebeu por herança durante seu casamento com a parte ré, este realizado sob o regime da comunhão parcial de bens; e b) o casal se encontra separado de fato desde 19/08/2019 e, ante a saída do autor de seu próprio imóvel, notificou a parte ré para desocupar o bem. Todavia, ressaltou que a ré se manteve inerte.
3. Nesta sede recursal, o autor requer a reforma da sentença. 3.1. Alega que as assertivas da sentença são incongruentes, uma vez que vão de encontro às provas colacionadas aos autos. 3.2. Ressalta que a recorrida não pediu o ressarcimento das benfeitorias que alega ter realizado no imóvel nestes autos de reintegração de posse, em sede de reconvenção.
4. Destaca-se que apenas o patrimônio constituído na constância do casamento poderá ser objeto de partilha. 4.1. Não se afigura cabível o pedido possessório aviado, pois nenhum esbulho pode ser atribuído à ex-cônjuge do autor. 4.2. Segundo se verifica dos autos, as partes se casaram sob o regime de comunhão parcial de bens, motivo pelo qual se deve dirimir, primeiramente, a efetiva contribuição de ambos na realização das benfeitorias realizadas no imóvel. 4.3. Somente após a partilha, havendo esbulho da parte atribuível a ex-cônjuge do autor, é possível se falar em reintegração de posse.
5. O apelante ressaltou que a recorrida não pediu o ressarcimento das benfeitorias que alega ter realizado no imóvel nestes autos de reintegração de posse, em sede de reconvenção. 5.1. Da análise dos autos, é possível constatar, em sede de contestação, que a parte ré pediu a retenção das benfeitorias em eventual procedência da ação. 5.2. Por fim, não se verifica a alegação do autor de que a sentença decidiu em dissonância em relação às provas colacionadas aos presentes autos, porquanto o juízo a quo resolveu a lide com base nas provas produzidas.
6. Recurso improvido.